Tribunal: TJMT
Processo: 0014404-82.2014.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014404-82.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURA MARIA DE AMORIM - CPF: 986.752.491-87 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE DÉBITO RESIDUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais, condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC
. A autora alegou que, ao solicitar o cancelamento do cartão de crédito e a liquidação antecipada do saldo devedor, o réu impôs parcelamento não autorizado, gerando encargos indevidos e
a negativação do seu nome. Pugnou pela reforma da sentença para o acolhimento do pedido de consignação e condenação do apelado ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consignação em pagamento foi devidamente realizada, extinguindo a obrigação da apelante; e (
ii
) determinar se a negativação do nome da apelante gera o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consignação em pagamento é válida quando o devedor, impedido de cumprir a obrigação por recusa injustificada do credor, efetua o depósito judicial do valor devido (art. 335 do CC).

No caso, restou comprovado que a autora, ao solicitar o cancelamento do cartão, buscou a quitação integral do saldo devedor, conforme direito previsto no art. 52, §2º, do CDC, que assegura a liquidação antecipada com a correspondente redução dos encargos financeiros.

O parcelamento unilateral e não consentido do débito pela instituição financeira configura prática abusiva (art. 39, V, do CDC), violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

As provas constantes nos autos demonstram que o depósito judicial realizado pela autora corresponde ao valor correto, não tendo o réu se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de um direito, uma vez que,
na data da negativação, a consignação ainda não havia sido efetivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A consignação em pagamento é válida quando o devedor comprova a recusa injustificada do credor e efetua o depósito judicial do valor devido, extinguindo a obrigação.

O parcelamento unilateral de dívida sem consentimento do consumidor caracteriza prática abusiva, em violação ao CDC.

A negativação decorrente de inadimplência regular não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
335; CDC,
arts
. 39, V, e 52, §2º; CPC,
arts
. 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000960-58.2016.8.11.0051; TJMT, N.U 1004594-90.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela
julgada improcedente
, com condenação da
autor
a
a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10
%
sobre o valor

da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante sustenta que
jamais aderiu ao rotativo, tendo solicitado o pagamento antecipado do débito residual em parcela única para cancelar o cartão
de crédito.

Afirma que o
réu descumpriu o acordo firmado, gerando encargos e negativação
indevida
.

Por fim, pugna
pela reforma da sentença para acolher o pedido de consignação e condenar o
apelado por danos morais.

Devidamente intimado o
réu
não apresentou contrarrazões Id
257691695
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a

ajuizou a ação
alegando
que
em setembro de 2013, solicitou o cancelamento do cartão de crédito e requereu a antecipação de todas as compras pendentes em uma única fatura para pagamento integral. No entanto, sem sua autorização, o réu parcelou o débito em 12 vezes, sendo a primeira parcela vencida em 13/10/2013.

Afirma que,
depois de reclamações, o réu teria encaminhado parcela única no valor de R$604,96, cobrando os encargos do parcelamento.

Pontua que, ao receber o boleto com tais encargos, a autora contatou novamente o réu para relatar a situação, esclarecendo que não concordava com a cobrança, pois nunca solicitou o parcelamento. No entanto, a atendente informou que o assunto deveria ser tratado na ouvidoria.

Relata que procurou a ouvidoria, explicou o ocorrido e foi acordado que efetuaria o pagamento de uma única parcela de R$504,00, cujo boleto seria enviado para sua residência.

Apesar do combinado, o réu não cumpriu o acordo, e a autora foi surpreendida com uma fatura de R$820,30, com vencimento em 13/01/2014, contendo encargos por atraso.

Informa, ainda, que nunca utilizou o crédito rotativo e foi prejudicada pelo descumprimento do acordo de pagamento antecipado.

Por fim, destaca que a negativação indevida de seu nome gerou prejuízos significativos, ultrapassando o mero aborrecimento e resultando em transtornos e danos morais.

No Id 257691681 – Pág. 3
, foi
deferida, em caráter liminar, a consignação em pagamento nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, presentes os requisitos informadores da espécie, DEFIRO o pleito liminar,
mediante o depósito judicial
acima deferido, e determino, e determino que seja
oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SERASA) e ao Cartório do 6° Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos
e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, a fim de que procedam à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus cadastros, na medida em que se relacionarem a débitos cobrados pela requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais.
”

A consignação em pagamento permite ao devedor se liberar da obrigação por meio do depósito judicial da quantia devida, nos casos previstos em lei (art. 335 do CC).

No presente caso, verifica-se que a autora, ao solicitar o cancelamento do cartão de crédito, buscava quitar integralmente o saldo devedor, exercendo seu direito à liquidação antecipada da obrigação.

Em apoio a esse argumento, destaca-se a emissão do boleto, em dezembro de 2013, no valor de R$ 604,00, agora sim em cota única, conforme solicitado desde o início. Ao analisar o documento, verifica-se que o banco incluiu, de forma indevida, juros referentes a um parcelamento não solicitado e a prestações futuras. Essa irregularidade levou a apelante a questionar o valor junto à ouvidoria, solicitando a exclusão das taxas cobradas indevidamente.

Essa prerrogativa encontra respaldo no artigo 52, §2º, do CDC, que assegura a possibilidade de pagamento antecipado
com a correspondente redução proporcional dos juros e encargos financeiros.

Por outro lado, a
atitude da instituição financeira ao parcelar o débito residual em 12 vezes, sem a anuência da autora, configura afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de impor ao consumidor um ônus excessivo, em desacordo com o CDC.

Além disso, a falta de consentimento expresso da autora para o parcelamento caracteriza prática abusiva, conforme o artigo 39, inciso V, do CDC, reforçando a necessidade de correção da conduta do réu.

Dessa forma, a sentença não se sustenta ao afirmar que a apelante pretendia pagar valor inferior ao devido. Pelo contrário, ela demonstrou intenção de quitar integralmente o saldo remanescente, conforme acordo firmado com o próprio apelado, que posteriormente descumpriu.

Portanto,
as provas constantes nos autos demonstram que a quantia consignada corresponde efetivamente ao montante devido pela autora.

E mais, na realidade quem não se desincumbiu do ônus que lhe competia foi o próprio réu,
que não refutou os protocolos de atendimento apresentados nem juntou aos autos as gravações telefônicas que poderiam esclarecer os fatos.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
–
RECUSA

INJUSTIFICADA
DO
CREDOR

AO

RECEBIMENTO
DA PRESTAÇÃO - SITUAÇÃO COMPROVADA PELO AUTOR
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cabe Ação de
Consignação
em Pagamento quando o
credor

recusa
-se

injustificadamente
a receber o
valor devido.

Demonstrada pelo autor a negativa imotivada, é ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado”.
(N.U 0000960-58.2016.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019,
Publicado
no DJE 11/10/2019
)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não merece prosperar.

Isso porque a negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de um direito, uma vez que, na data da inclusão
(
18-02-2014)
, não havia sido r
ealizada a consignação do valor
.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O vício de consentimento não se presume, deve ser cabalmente comprovado.

Demonstrada pela instituição financeira
a
regularidade do empréstimo, a inclusão do nome do devedor em
cadastros
restritivos de crédito
cuida-se de
exercício

regular
de direito e afasta o dever de indenização por dano moral.

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1004594-90.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
acolher
o pedido de consignação em pagamento, confirmando a quitação do débito residual do contrato de cartão de crédito mediante o depósito judicial efetuado pela apelante
.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado
da causa, conforme estabelecido na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação
à autora
com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025